Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719503-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em petição de ID 64856491, o autor/apelante alega o descumprimento da decisão proferida pelo e. Desembargador James Eduardo Oliveira em 25/09/2024, nos seguintes termos (ID 64162514): “(...) a retenção da integralidade da remuneração creditada na conta corrente priva o Apelante do mínimo indispensável à subsistência pessoal e familiar, conforme demonstram os documentos de IDs 63600243, 63600244 e 63600236. Assim, até o julgamento do recurso deve ser estipulado um limite para os descontos promovidos pelo Apelado no crédito remuneratório depositado mensalmente na conta corrente do Apelante. Isto posto, defiro em termos o pedido para limitar os descontos em 30% da remuneração depositada mensalmente na conta corrente do Apelante, até o julgamento do recurso. (...)” Para tanto, alega que: 1) está tendo 100% do seu salário retido em conta, o que vem comprometendo a sua subsistência; 2) considerando que, em out/2024, recebeu em sua conta R$ 4.987,37, somente poderia ter sido retido 30% deste valor, ou seja, 1.496,21. Requer seja o BRB intimado a “restituir o saldo restante do salário de outubro integralmente retido, ou seja, restituir R$ 3.491,15 (70% da remuneração recebida na conta do recorrente, bem como sejam adotadas medidas coercitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido, em especial a aplicação de multa astreintes, a ser fixada por V. Exa., considerando a gravidade do ato e prejuízos que o apelante vem sofrendo sem ter acesso ao seu salário”. Com razão, inicialmente, o autor/apelante. No caso, o extrato bancário de ID 64856493 informa que toda a remuneração depositada em conta (R$ +4.987,37) foi absorvida por débitos de empréstimos lançados em 02/10/2024, e ainda se encontra provisionado o saldo de R$ −1.953,54. O BRB, por sua vez, já havia sido intimado, em 30/09/2024, da decisão proferida pelo e. Relator (ID 64586772). Sendo assim, entendo devidamente comprovado o descumprimento da decisão que limitou os descontos de empréstimos na conta do autor/apelante a 30% dos rendimentos nela depositados. Ante o exposto, intime-se o BRB para que, no prazo de 48h, restitua o valor de R$ 3.491,15 à conta do autor/apelante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Considerando que foram opostos embargos de declaração à decisão do e. Relator (ID 64714369), em que o autor/apelante busca suprir alegada omissão quanto ao pedido de restituição dos valores descontados também no mês de set/2024, certifique-se primeiramente o transcurso do prazo concedido ao BRB para contrarrazões (ID 64784295). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual